Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732170-80.2021.8.07.0000 PACIENTE: A.C.S. IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.C.S. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira. O mandado de prisão foi cumprido em 22/09/2021. Diz o impetrante que, em 23/09/2021, o Ministério Público contatou a vítima, indagando por que ela mantém contato com o paciente. Alega que é a vítima quem procura o paciente quase todos os dias e o ameaça para ele voltar a ter contato com ela. Afirma que o paciente busca manter-se distante e até pediu para a mãe dele conversar com a vítima, a fim de possibilitar o contato dele com os filhos. Aduz que, em data recente, o paciente conseguiu um emprego com carteira assinada, possibilitando sustentar a si e aos filhos, mas poderá perder o trabalho se a prisão perdurar. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assevera que ele tomou cuidado para não se aproximar da vítima e para não a contatar pelas redes sociais, ao passo que ela o importuna e aos familiares dele com mensagens insistentes, inclusive em horários inapropriados. Argumenta que o paciente, apesar de não ser primário, registra apenas uma condenação definitiva e tem emprego formal e residência fixa. Requer, liminarmente, a soltura. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso, de fato, dos autos, uma vez que é possível a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, do CPP). Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada por descumprir as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas. Noticiam os autos que, em 05/08/2021, a vítima foi à Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas de urgência. Na ocasião, disse (fls. 18/19 do Num. 29706694): convive conjugalmente com o paciente há cerca de quatro anos; eles têm dois filhos, um com dois anos de idade e o outro com apenas oito meses; mora de aluguel, pago pelo paciente, do qual depende economicamente; em abril de 2021, foi agredida por ele e separou-se, registrando ocorrência policial e requerendo medidas protetivas; ficou separada por cerca de dois meses, quando ele passou a ameaçá-la, dizendo que, se ela não pedisse a revogação das medidas protetivas, ele faria “a Lei Maria da Penha valer a pena”; insegura e temerosa, solicitou a revogação das protetivas e voltou a morar com ele; alguns dias depois, voltou a ser agredida; em 04/08/2021, de manhã, discutiu com ele por WhatsApp e pediu que ele fosse buscar os pertences dele para ir embora; no mesmo dia, por volta de 14h30, ele chegou e ela saiu, para evitar confronto; ela deixou o filho de oito meses dormindo no berço; ele entrou e ateou fogo a flores que estavam sobre o fogão, danificando esse bem; ela entrou, viu a fumaça e achou que ele estava apenas queimando papéis; pegou a criança no berço e saiu, notando só depois que o fogão estava danificado; disse a ele que iria registrar boletim de ocorrência; ele então voltou, jogou água sobre o fogão para atenuar o fogo e foi embora; por fim, ela foi à Delegacia para comunicar o fato e pedir medidas protetivas novamente. Em razão desses fatos, o Juízo a quo, em 05/08/2021, deferiu medidas protetivas em favor da vítima e dos filhos comuns, proibindo o agressor de se aproximar deles e de contatá-los (fls. 21/22 do Num. 29706694). O ofensor foi intimado por Oficiala de Justiça, via telefone, em 05/08/2021 (fl. 25 do Num. 29706694). Em 14/09/2021, a vítima retornou à Delegacia de Polícia e afirmou que o ofensor descumpriu as medidas protetivas, agrediu-a e ameaçou-a. Declarou (fl. 28 do Num. 29706694): tem medidas protetivas contra o ex-companheiro, que está proibido de se aproximar dela e contatá-la; contudo, em 14/09/2021, ao voltar para casa, deparou-se com o ofensor perto da residência; ele disse que estava ali para que ela desbloqueasse o celular para ele ter acesso a provas referentes à ocorrência que ensejou as medidas protetivas; ela disse que não iria desbloquear o telefone e ele então tomou o aparelho e lançou-o ao chão, danificando-o por completo; após, ele a esganou, mordeu seu braço e a ameaçou, dizendo que, se fosse preso, a mataria quando saísse; conseguiu desvencilhar-se dele; não houve testemunhas desses fatos; quer que os fatos sejam apurados e que as medidas protetivas sejam mantidas. Com relação aos fatos em tese praticados em 14/09/2021, o Ministério Público ofereceu, em 16/09/2021, denúncia (fls. 4/6 do Num. 29706694) por infração aos artigos 129, § 13 e 147 do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como requereu a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento de medidas protetivas (fls. 10/15 do Num. 29706694). O Ministério Público promoveu o arquivamento quanto ao crime de dano (fl. 7do Num. 29706694). Em 17/09/2021, o Juízo a quo acatou o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Destacou o descumprimento das medidas protetivas, a gravidade dos fatos, a folha penal do ofensor, com condenações por roubo e receptação, e o fato de ele ter buscado destruir provas. Confiram-se os seguintes excertos da decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 58/62 do Num 29706694): (...) Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas e o ciclo de violência doméstica em que se encontra a vítima. Vale pontuar que, conforme Ocorrência Policial no 5210/2021, há indícios de que o denunciado ameaçava a vítima, com intuito de que esta solicita-se pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, o que de fato aconteceu nos autos no 0705631-62.2021.8.07.0005. Outrossim, com a revogação das medidas protetivas de urgência nos autos no 0705631-62.2021.8.07.0005, a vítima novamente foi agredida fisicamente pelo denunciado, o que ensejou o deferimento de novas medidas cautelares nos autos no 0707955-25.2021.807.0005, o que demonstra ciclo de reiteração delitiva no campo da violência doméstica. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime imputado o representado, merecendo destaque as circunstâncias em que o delito foi, em tese, cometido – descumprimento de medidas protetivas concedidas nos autos no 0707955-25.2021.807.0005, além de esganamento, mordida no braço da vítima, bem como a ameaçou de morte, caso o investigado fosse preso - fatos demonstradores da extrema ousadia e violência do representado, mostrando-se, pois, necessária a prisão a fim de evitar que volte a praticar novos crimes, especialmente contra a mesma mulher, fato que expõe a risco a ordem pública. Ressalto, ainda, que o denunciado, com o descumprimento de medidas protetivas, tinha o objetivo de destruir provas que ensejaram a distribuição do feito no 0707955-25.2021.807.0005. Por conseguinte, a prisão preventiva também deve ser decretada para a conveniência da instrução criminal, com fulcro no art. 312 do CPP. Dos indícios presentes nos autos, não é a primeira vez que o denunciado ameaça a vítima para interferir no desenrolar de procedimentos judiciais. Por fim, por meio da folha de antecedentes criminais do denunciado, constato a ausência de primariedade diante das condenações por prática de roubo e receptação. (...) Em 22/09/2021, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que não houve descumprimento de medidas protetivas, uma vez que a vítima é quem procura o réu (fls. 80/82 do Num. 29706694). Em 23/09/2021, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão ou, se assim não entendesse o Juízo, pela fixação de monitoração eletrônica (fl. 102 do Num. 29706694). Postulou, ainda, intimação da vítima para adverti-la da necessidade de não contatar o ofensor, ou responder a contato dele, sob pena de inefetividade das medidas protetivas. O Ministério Público aduziu que contatou a vítima, a qual asseverou (fls. 103/104 do Num. 29706694) que é o ofensor quem sempre inicia os contatos, ligando para ela de telefones de colegas de trabalho e familiares; ela não atende aos telefonemas oriundos do celular dele, mas chegou a atender a ligações de outros números de telefone; algumas vezes, quando não atendia às ligações, ela enviava mensagens de texto ao celular que tinha telefonado para ela, mas o ofensor não respondia; no dia em que foi agredida, ele disse para ela que não ficaria preso e que estava agindo daquela forma (ligando para ela, aguardando-a enviar mensagem e não a respondendo) para que ela “saísse como a errada da história”; o registro das chamadas telefônicas estava no celular dela que ele quebrou, mas ela tem alguns registros. O Juízo a quo manteve a decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 126/128 do Num. 29706694), destacando que “o fato de o suposto consentimento da vítima na aproximação do agressor, ainda que verdadeiro, não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas e tão pouco dos demais crimes praticados no mesmo contexto”. Determinou intimação da vítima acerca da prisão e da necessidade de não contatar o agressor. Em juízo de cognição sumária não vislumbro constrangimento ilegal ante o risco à integridade física e psicológica da mulher e à instrução criminal. Os fatos em tese praticados são graves, o paciente teria descumprido medidas protetivas ao se aproximar da vítima para tentar destruir provas e na oportunidade teria esganado e mordido a vítima, além de a ameaçar dizendo que a mataria se fosse preso. Considere-se, também, que o paciente não é primário, registrando condenações transitadas em julgado por receptação e roubo. Pelo exposto, por ora não constato situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator